Tribunal: TJSP
Processo: 1037469-46.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais. Contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora. Banco réu que apenas apresentou telas sistêmicas. Contratação de portabilidade não demonstrada. Sentença que declarou a inexistência do contrato e determinou a destituição da portabilidade,

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais. Contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora. Banco réu que apenas apresentou telas sistêmicas. Contratação de portabilidade não demonstrada. Sentença que declarou a inexistência do contrato e determinou a destituição da portabilidade, restabelecendo-se os mútuos originais, condenando o réu tão somente à devolução dos valores das parcelas descontadas de forma simples, determinando a compensação. Recurso da autora. Devolução em dobro a partir de 30/03/2021. Possibilidade, contrato datado de 25/05/2021. EAResp no 676608/RS, com as modulações do que foi decidido nos Embargos de Divergência em Agravo, relativos ao mesmo recurso. Sentença parcialmente reformada nesse ponto. Dano moral. Autora que não se privou de quantias de seu benefício. Prejuízo decorrente dos descontos indevidos não demonstrado. Não há lesão a direito da personalidade, mas mero dissabor que não dá ensejo à indenização. Dano moral não configurado. Sentença mantida nesse ponto. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.